Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-39.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002860-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (RECORRIDO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002860-39.2021.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):

RAFAEL KRUEGER

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FRAUDE DE BOLETO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS – ACESSO DO AUTOR A CANAIS NÃO OFICIAIS DAS EMPRESAS – SUJEITO À FRAUDE DE TERCEIROS – ELEMENTOS INDICADORES DE FRAUDE NO BOLETO E NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – SITUAÇÃO QUE PODIA SER EVITADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a comprovada ausência de culpa das instituições bancárias, sendo o autor vítima de fraude de terceira pessoa, com astúcia suficiente a lhe enganar, não pode simplesmente imputar a responsabilidade às instituições bancárias, recebendo boleto fraudado após comunicação fora dos canais oficiais da empresa, risco assumido, bem como, utilização de site que não corresponde ao site da empresa, pagamento efetuado por fraude, risco e culpa do consumidor, a afastar qualquer responsabilidade das reclamadas, conduzindo ao provimento do recurso, extensível a outra empresa que não recorreu, com o julgamento de improcedência total dos pleitos da inicial.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de recurso inominado aviado por BANCO SANTADER S/A contra a sentença que reconheceu a sua responsabilidade pela emissão de boleto fraudado, determinando a devolução de valores no importe de R$ 4.385,56 e ainda indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00. Pugna pela preliminar de ilegitimidade passiva e ainda, pela improcedência da ação e / alternativamente a redução dos valores de danos morais.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a preliminar será analisada, diante da aplicação da Teoria da Asserção, em conjunto com a questão de mérito, no âmbito da existência ou não de sua responsabilidade pelos eventos narrados na exordial.

Após a detida análise dos autos, tenho que o recurso deve ser integralmente provido.

A questão aqui trazida é delicada, porém, mesmo com o sentimento de infelicidade, por ter o autor sido vítima de fraude de terceiros, não pode o Poder Judiciário abraçar a responsabilidade irrestrita da instituição bancária, quando se demonstra a sua ausência de culpa, sendo o autor vítima e com culpa exclusiva pelos fatos narrados.

Explico:

O autor aponta desde a inicial que teria entrado em contato com os telefones da instituição bancária SANTADER, nominando o número 0800 726 0322, sendo que, a mesma em sede de defesa aponta que esse telefone não é um canal oficial disponibilizado pela mesma, sendo que seus telefones são: 4004-9090 (regiões metropolitanas) e 08007229090 (demais localidades).

Aponta ainda que o email enviado ao autor também não corresponde aos seus canais de atendimentos via internet, sendo que o site de atuação do mesmo é:
www.santanderfinanciamentocom.br
ao passo que o email que o autor recebeu o foi enviado pelo email:
atendimento@aymoreboletossantader.com
(ID11171575), sendo que talo não seria um canal oficial também.

Pois bem, além das assertivas, aportou aos autos ata notarial, lavrada justamente para provar que os sites disponibilizados não tem nada a ver com o noticiado, sendo que, inclusive, esse email recebido pela parte autora, tem apenas o final
“.COM”
, sendo que a mesma por ser uma instituição nacional usa o final
“.COM.BR”
, em todos os seus sites, inexistindo qualquer relação com os canais de comunicação noticiados pelo autor.

E, em verificação no site do SANTANDER, observa-se ali os seguintes telefones colocados à disposição para tratar de assuntos atinentes à financiamentos:

E curiosamente, são os mesmos telefones apontados em sede de contestação, bem como, o site de atendimento, se observa a existência de elementos diversos do que teria o autor recebido o email, sendo com o final correto do
“.COM.BR”
, a indicar que o site está hospedado em território nacional, ao passo que o email recebido pelo mesmo, demonstra que tem origem em sítio registrado fora do território nacional.

Colaciono abaixo o print do email recebido pelo autor, de onde o mesmo recebeu o boleto desse endereço de email:

E, os problemas não se encerram por ai, observando ainda o beneficiário do aludido pagamento, em nenhum momento se observa como beneficiário nem o SANTANDER e nem a AYMORE FINANCIAMENTOS, pelo contrário ali se registra como destinatário dos valores PAG SEGURO, com CNPJ próprio e totalmente diverso dos reclamados dos autos.

Colaciono abaixo o print do boleto fraudado e ainda do instrumento de pagamento do mesmo:

Fica mais do que claro que o boleto acima indica como sendo beneficiário a AYMORE FINANCIAMENTOS, ao passo que o comprovante de pagamento aponta como beneficiária a PAGSEGUROS, ou seja, pessoa diversa, sendo mais um indicativo, dentro os tantos outros já apontados, que se tratava de fraude, que infelizmente o autor veio a ser vítima.

Pelo que se pode retirar a responsabilidade das instituições bancárias resta afastada, pois o autor limita-se a dizer que sabiam dos seus dados, mas quem garante o que se falou, que informações foram fornecidas pelo próprio autor aos fraudadores? De onde, não se pode presumir que houve o vazamento de dados, de forma simplista.

Normalmente esse tipo de fraude faz com que o próprio autor passe informações valiosas, e com tais os boletos fraudados são confeccionados, caindo, infelizmente no golpe praticado por terceiros.

Desta feita, com base em tais considerações, apesar da inversão do ônus da prova, entendo que, dentro desse espectro as reclamadas demonstraram à saciedade a sua ausência de responsabilidade pelos fatos, permanecendo em aberto a dívida entre as partes.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC,
estendendo-se, por óbvio, ante a solidariedade invocada, os efeitos dessa decisão em prol da AYMORE FINANCIAMENTOS que não apresentou recurso aos autos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022